Tribunal: TJSP
Processo: 2103719-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – :

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a concessão

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – :

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO PROVIDO.